Tribunal: TJES
Processo: 5009539-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009539-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: CREUNICE DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ASSOCIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Em síntese, a autora narra que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Adveio

sentença (ID
14411122
) julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, notadamente por não ter a requerida comprovado vínculo jurídico entre as partes que autorizasse os descontos, sob o seguinte dispositivo:

“Por estas razões, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “
CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV
”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos.

B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir, em dobro, à autora a quantia de R$199,35 (cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos
- valor ainda na forma simples
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC).

C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID
14411124
) almejando a reforma da sentença sob a alegação de descabimento da repetição do indébito e inexistência de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 14411127, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão do recorrido à associação recorrente, o que teria gerado descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, apesar de a recorrente alegar que agiu de boa-fé e ofertou benefícios ao recorrido, verifica-se que não foi capaz de juntar qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Via de consequência, os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos. Inobstante a parte recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso, em razão da suposta natureza civil/associativa e não consumerista, entendo que, uma vez inexistente a vontade de se associar, não há que se falar em natureza associativa, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência da recorrida.

A associação recorrente comportou-se como uma fornecedora de serviços, de modo que, apesar da nomenclatura de “associação”, estamos diante de uma verdadeira relação de consumo, figurando o aposentado como consumidor das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, porquanto existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por uma fornecedora de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se equipara à figura de um consumidor.

Nesse sentido, ao impor um serviço não contratado, houve patente violação da previsão do art. 14 do CDC, além de total descumprimento dos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, sendo cabível a cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, já que as quantias que foram descontadas dos proventos do recorrente sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, quanto aos danos morais, são igualmente devidos, considerando o ato ilegal da parte recorrente, que claramente gerou danos para além dos materiais, ocasionando angústia e sentimento de impotência ao recorrido, que é pessoa idosa e aufere remuneração mensal diminuta após uma vida de trabalho árduo.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, observe:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)